Tribunal: TJDFT
Processo: 0715487-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DECISÃO CLARA E FUNDAMENTADA. ESGOTAMENTO DAS TESES APRESENTADAS. DESNECESSIDADE. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DO RECURSO.
I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II – Os embargos não se prestam para rediscussão de matéria decidida de forma clara e fundamentada.
III – O julgador não é obrigado a refutar cada um dos argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando a fundamentação suficiente e idônea a embasar sua convicção motivada.
IV – Verifica-se que a embargante pretende o reexame de matéria já julgada, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios. Não há que se falar em vício no acórdão embargado tão somente porque contrário aos interesses da embargante.
V – Embargos de declaração rejeitados.